Tribunal: TCU
Processo: 005.622/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. ordenar o registro com ressalva do ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Edemar Antônio Fisch, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas c/c o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. determinar ao órgão de origem que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, proceda à exclusão da rubrica 116032-VPNI FC-02 MP 2225-45/01 (Vantagem de caráter pessoal - Incorporação de quintos/décimos de função), dos proventos do inativo, tendo em vista que foram utilizados os mesmos períodos de exercício para aquisição da rubrica 152020-DEC JUD TJ INATIVO VPNI-QUINTOS/DECIMOS FC-02 (Decisão judicial - Incorporação de quintos/décimos de função) - Decisão judicial (Anexo "Ação Ordinária 2003.71.00.057296-7/RS"), ocasionando irregular pagamento em duplicidade, dando ciência a este Tribunal, no mesmo prazo assinado, das providências adotadas para esse fim, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS que a parcela de "quintos/décimos" incorporados em decorrência do exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, poderá subsistir nos termos em que foi deferida, sem absorção, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, sendo desnecessária a emissão de novo ato; 9.4. dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS; 9.5. determinar à AudPessoal que acompanhe, com rigor, o cumprimento da determinação inserta no subitem 9.2, representando ao Tribunal, se for o caso; 9.6. arquivar os autos.